Tribunal: TJES
Processo: 5000223-48.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000223-48.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIETE DE CARVALHO SOARES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000223-48.2025.8.08.0047
RECORRENTE/RECORRIDO:
ELIETE DE CARVALHO SOARES E BANCO BMG S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC) NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO À INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 138/2022. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO PARA R$4.000,00. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de ação de restituição de valores cumulada com indenização por dano moral, em razão de descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora decorrentes de suposta contratação de cartão de crédito consignado (RCC), modalidade que a autora afirma jamais ter solicitado, pois acreditava estar contratando empréstimo consignado comum.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência da relação jurídica, determinando a restituição simples dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

3. Recurso interposto pela parte autora visando a majoração da indenização e a restituição em dobro. Recurso do Banco BMG buscando a improcedência dos pedidos.

4. A documentação acostada aos autos demonstra que os descontos decorreram de contratação na modalidade de cartão de crédito consignado (RCC), sem observância das exigências previstas no art. 5º, III, da Instrução Normativa INSS nº 138/2022, que impõe autorização expressa e biométrica do beneficiário. Configurada, portanto, a nulidade do contrato, sendo correta a declaração de inexistência da relação jurídica.

5. Quanto à repetição do indébito, aplica-se o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, que assegura ao consumidor o direito à devolução em dobro do que foi indevidamente cobrado, salvo engano justificável, o que não se verifica no caso. Assim, impõe-se a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora.

6. No tocante aos danos morais, é pacífico o entendimento de que descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, ensejam reparação por danos morais. O valor arbitrado em primeiro grau mostra-se irrisório, não atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da condenação. Considerando a gravidade da conduta, a vulnerabilidade da consumidora idosa e a prática abusiva reiterada, fixo a indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e com juros de mora desde o evento danoso.

7. Isto posto, C
ONHEÇO DOS RECURSOS, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, para majorar a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e condenar o Banco BMG à restituição em dobro dos valores descontados, e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO BMG
, mantendo-se a sentença nos demais termos.

8.
CONDENO
a parte Recorrente BANCO BMG S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)